Tribunal: TJMT
Processo: 1055275-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055275-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEBER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 019.031.351-09 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Todavia, no histórico anexo ao id. 168563780, é possível observar que a parte Recorrente possuía, ao tempo da inscrição sub judice, negativação preexistente, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com base na súmula 385, do STJ.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (
R$ 499,78
) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão da não comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto: a) Rejeito as preliminares; b) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 499,78 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos); c) condenar a parte Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s); e, e) após o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado singular afastou a condenação em danos morais, conforme abaixo descrito:

Isto posto, com fundamento no artigo 48, da Lei no 9.099/95 c.c. 1.026, §2o, do CPC, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, JULGO PROCEDENTES para sanar a omissão ocorrida, e, indeferir o pedido de danos morais, extinguindo o recurso, com julgamento de mérito.

Permanece, no mais, como lançada a decisão embargada, fazendo esta parte integrante.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a ré em danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (
R$ 499,78
) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão da não comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto: a) Rejeito as preliminares; b) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 499,78 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos); c) condenar a parte Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s); e, e) após o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado singular afastou a condenação em danos morais, conforme abaixo descrito:

Isto posto, com fundamento no artigo 48, da Lei no 9.099/95 c.c. 1.026, §2o, do CPC, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, JULGO PROCEDENTES para sanar a omissão ocorrida, e, indeferir o pedido de danos morais, extinguindo o recurso, com julgamento de mérito.

Permanece, no mais, como lançada a decisão embargada, fazendo esta parte integrante.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a ré em danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023